Tribunal: TJSP
Processo: 1018509-20.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou o contrato junto à empresa ré e da licitude da cobrança levada a efeito – Falha na prestação de serviços – Reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela ré –

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou o contrato junto à empresa ré e da licitude da cobrança levada a efeito – Falha na prestação de serviços – Reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela ré – Declaração de inexigibilidade do débito, perante a autora – II- Danos morais, contudo, não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável – A cobrança indevida de débito não contraído pela autora configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Não demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente à autora – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pela ré, referente ao débito ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018509-20.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
FLORES MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A SUCESSORA
POR INCORPORAÇÃO DA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-20.2018.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 35881
APEL.No: 1018509-20.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VANESSA FLORES MACHADO
APDA. : CLARO S/A
JUIZ PROLATOR: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COBRANÇA INDEVIDA
DANOS MORAIS
I- Caracterizada relação de consumo

Inversão do ônus da prova Não comprovação de que a autora
efetivamente celebrou o contrato junto à empresa ré e da licitude
da cobrança levada a efeito Falha na prestação de serviços
Reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela ré

Declaração de inexigibilidade do débito, perante a autora II-
Danos morais, contudo, não caracterizados Os aborrecimentos
sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não
configuram dano moral indenizável A cobrança indevida de
débito não contraído pela autora configura-se como mero dissabor,
a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não
causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a
configuração do dano moral
Não demonstrado ter sido a
cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de
terceiros, sendo feita diretamente à autora Autora que não sofreu
abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi
imposta qualquer restrição cadastral Inexistência de qualquer
inscrição desabonadora inserida pela ré, referente ao débito ora
discutido Ausência de ofensa a direitos da personalidade Danos
morais não caracterizados Indenização indevida Sentença
parcialmente reformada
Ação parcialmente procedente

Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais Apelo
parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. pedido de indenização
por danos morais.
Alega que nunca contratou os serviços da ré e
vem sendo cobrada por um serviço que nunca autorizou. Aduz
que o endereço da prestação dos serviços é desconhecido da
autora. Afirma que foi vítima de fraude. Assevera que a
relação entre as partes é de consumo, devendo haver a
inversão do ônus da prova. Sustenta que houve falha na
prestação dos serviços e que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-
se procedente a ação (fls. 163/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-20.2018.8.26.0005 -Voto no
3
Ausente contrarrazões (fls. 184).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos
morais, movida por Vanessa Flores Machado em face de Claro
S/A, tendo em vista a cobrança indevida levada a efeito pela
ré.
Alega a autora, em sua inicial, que recebeu
telefonemas da ré, efetuando a cobrança de faturas em aberto,
relativas à prestação de serviços no endereço Rua Paulo
Bifano Alves, no 727, casa I, Parque Boturussu, São Paulo/SP.
Aduz,
porém,
que
referido
endereço
é
desconhecido da autora.
Uma vez que não contratou a prestação de
serviços junto à ré, ingressou a autora com a presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o, 3o e 17 do CDC.
Veja-se:
“Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei no
8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor, para os
efeitos legais, aquele que, embora não tenha participado
diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do
evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o
objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física
e psíquica.” (STJ; 4a Turma; REsp no 1.000.329-AgRg; Rel.
Ministro João Otávio; julgado em 10/08/2010).
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-20.2018.8.26.0005 -Voto no
4
Assim, negada veementemente a contratação, era
ônus da ré comprovar que a autora efetivamente celebrou o
contrato ora questionado e a licitude da cobrança levada a
efeito, o que não ocorreu.
Embora
alegue que a autora contratou a
prestação dos serviços de TV, internet e telefonia, os
documentos acostados aos autos pela ré não demonstram que
referido contrato foi efetivamente celebrado pela autora.
Isto porque os serviços foram instalados no
endereço Rua Paulo Bifano Alves, no 727, casa I, Parque
Boturussu, São Paulo/SP (fls. 63), enquanto que a autora
reside na Rua Michel Lenzi, no 14, Jardim Nelia, São Paulo/SP
(fls. 22 e 42/44), ou seja, os serviços foram prestados em
endereço diverso daquele de residência da autora.
Ainda, a assinatura aposta na “Ordem de
Serviço” de fls. 138 é completamente diferente da assinatura
da autora (fls. 18).
Não demonstrada, assim, a licitude da cobrança
levada a efeito.
Não se desincumbiu a ré, portanto, de seu ônus
probatório, restando devidamente comprovada nos autos a falha
na prestação de serviços pela apelada.
Incontroversa, de tal sorte, a ilegalidade da
cobrança efetuada pela empresa ré.
De
rigor,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade do débito apontado na inicial, perante a
autora.
Os
danos
extrapatrimoniais,
contudo,
não
restaram caracterizados.
O recebimento de telefonemas de cobrança de
dívida inexigível certamente causou aborrecimento à autora.
No entanto, para que seja capaz de provocar
prejuízos morais, aptos a caracterizar o dever de indenizar
na esfera extrapatrimonial, é necessário que haja excesso nos
meios de cobrança ou que tenha sido realizada a cobrança fora
dos limites legais, de forma vexatória ou ofensiva.
Na hipótese dos autos, a cobrança não passou
dos limites aceitáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-20.2018.8.26.0005 -Voto no
5
Os telefonemas de cobrança foram recebidas
pela autora, inexistindo prova de que tenham chegado ao
conhecimento de terceiros.
Não restou demonstrado, portanto, ter sido a
cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento
de terceiros, sendo feita diretamente à autora.
Os aborrecimentos sofridos pela autora, em
razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável.
Não se pode negar que a situação vivenciada
pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha
ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a
ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009
-
Data
de
registro:
30/04/2009
BEM
MÓVEL
(eletrodoméstico)
REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-20.2018.8.26.0005 -Voto no
6
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso vertente,
a autora não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança
indevida, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos autos
que demonstre que o nome da autora tenha sido efetivamente
inserido nos cadastros de inadimplentes pela ré em razão do
débito discutido nesta demanda.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO Cartão de Crédito (...) DANOS
MORAIS - Cobrança indevida de anuidade - Inocorrência de
abalo de crédito e tampouco de lesão à honra objetiva e
subjetiva do consumidor, cujo nome não foi negativado nos
órgãos de proteção ao crédito - Inexistência de dano moral
indenizável
em
razão
de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer indivíduo - Indenização
indevida. Indenização a título de dano moral afastada
Recursos providos neste aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pela autora não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, de rigor a improcedência do pleito
indenizatório.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum a quo, apenas para, tornando definitiva a liminar
concedida às fls. 37/38, declarar, perante a autora, a
inexigibilidade do débito discutido nesta demanda.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-20.2018.8.26.0005 -Voto no
7
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados em 12% sobre o valor da
causa (R$19.860,84 fls. 14), nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator